Tribunal: TJSP
Processo: 1057311-11.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000353397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1057311-11.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMERSON CHIBIAQUI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
rejeitaram os embargos de declaração opostos pela parte autora, vencida a 2a Juíza
que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), HELOÍSA MARTINS MIMESSI E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24972
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1057311-11.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTE: Emerson Chibiaqui
EMBARGADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo
1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente,
reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins
de
prequestionamento.
4.
Embargos
de
declaração,
apresentados pela parte autora, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 344/348 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora.
A parte embargante sustentou, em síntese, que o v.
acórdão impugnado não analisou e decidiu, expressamente, a respeito das
questões e normas jurídicas indicadas no presente inconformismo. E, por
fim, prequestionou a matéria debatida.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
autora, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v. acórdão
embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material (artigo
1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. Não há no v. acórdão hostilizado nenhum
vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos embargos
declaratórios. A motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente
apontados nas razões recursais.
A despeito disso, inexiste afronta ao disposto nos
artigos 9o e 10o do CPC/15.
Com efeito. A r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição reconheceu a culpa exclusiva da parte autora, sem o emprego e a
utilização de tal expressão. Afinal, deliberou o seguinte: a) determinou a
anulação do protesto da CDA, ante a comprovação da duplicidade de
domicílio; b) rejeitou a pretensão indenizatória, tendo em vista que a
cobrança do IPVA foi realizada de acordo com a legislação Estadual de
regência.
De outra parte, o v. acórdão recorrido, por sua vez,
ratificou o r. pronunciamento jurisdicional acima mencionado, consignando, inclusive, a inexistência de contradição entre o
reconhecimento do duplo domicílio e a rejeição do requerimento tendente
ao recebimento de indenização por danos morais. Confira-se:
“Mas não é só. Inexiste qualquer contradição no que diz
respeito ao reconhecimento do duplo domicílio e a
rejeição do pedido tendente ao recebimento dos
prejuízos de ordem moral.
Na realidade, o r. provimento jurisdicional ora
impugnado desconsiderou o domicílio indicado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração do Imposto de Renda e a incidência da Lei
Estadual no 13.296/08, pois, a parte autora comprovou a
fixação da residência e a atividade profissional, também,
no Estado do Paraná.
Finalmente, não há falar em prejuízos morais, passíveis
de reconhecimento e reparação, na consideração que o
protesto da CDA decorre, à evidência, da culpa
exclusiva da própria parte autora.” (fls. 347/348)
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos de
declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos de
declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente do
suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e
III e parágrafo único, do CPC/15, não sendo esta a hipótese dos autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão judicial
é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução
da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no
caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG; Rel. o I.
Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte autora, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.864
Embargos de Declaração Cível no 1057311-11.2016.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Emerson Chibiaqui
Embargado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitada orientação da douta maioria, ouso divergir
da solução proposta pelo voto do eminente Relator Des. Francisco Bianco,
pois, a meu ver, os embargos opostos pelo apelante comportariam
acolhimento, pelas razões a seguir expostas.
Em síntese, trata-se, na origem, de ação anulatória c/c
pedido de indenização por danos morais movida por Emerson Chibiaqui
em face do Estado de São Paulo, via da qual pretendia a anulação de IPVA
lançado pelo réu, referente ao ano de 2013 e veículo ARX-3703, bem
como indenização por danos morais diante da cobrança alegadamente
indevida, sob o fundamento, no principal, de que tinha duplo domicílio,
residindo fixamente no Paraná (onde o imposto seria devido e havia sido
recolhido), mas com endereço comercial em cidade paulista (Mogi das
Cruzes), onde, àquela data, prestava serviços de advocacia para um
escritório.
Ao início, fora deferida tutela de urgência para
determinar a suspensão do protesto da respectiva CDA (fls. 111/112) e, ao
cabo, sobreveio sentença de parcial procedência, “somente para declarar
inexigível o débito tributário consubstanciado Certidão de Dívida Ativa no
1.211.915.597, bem como para determinar o cancelamento definitivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protesto de títulos ora realizado, confirmando-se a antecipação de tutela
concedida à fl. 111” (fls. 294/299).
Apenas o autor apelou, insistindo no pedido relativo
aos danos morais (fls. 312/325), recurso esse que foi desprovido, conforme
acórdão de fls. 344/348, ora embargado.
Nos presentes embargos, o apelante alega, em suma,
que o acórdão apresenta omissão em alguns pontos concernentes ao pedido
de danos morais, a saber: (I) irregularidade na sentença ao julgar tal pedido
improcedente sob a afirmação de regularidade da autuação, enquanto o
pedido tinha por fundamento o protesto indevido; (II) o que foi
considerado, pela Turma julgadora, como causa de pedir do pedido em
questão; (III) protesto indevido como causa de danos morais indenizáveis;
e (IV) ilegalidade da autuação, pois houve inscrição da dívida, e posterior
protesto, sem se observarem os trâmites previstos na Lei Estadual
13.296/2008, notadamente o art. 18.
Reanalisando os autos à vista de tais alegações, a meu
ver, assiste razão ao apelante, quanto a ter havido omissão, no julgamento,
acerca da irregularidade do protesto por falta de prévia notificação do
contribuinte sobre a cobrança como causa de pedir da indenização por
danos morais pretendida na ação.
Com efeito, desde a inicial, o autor alega que 'não
houve nenhuma forma de contraditório ou notificação a respeito da
cobrança de IPVA' efetuada pelo réu, sobre a qual só teve conhecimento
'da pior forma possível, ao tentar comprar um telefone novo' e ter seu
pedido negado, em razão do protesto da CDA. Nesse caminho, desde a
inicial, paralelamente à alegação de inexigibilidade do imposto em São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo sob a tese de domicílio fiscal no Paraná, sustentou ilegalidade da
cobrança por violação ao art. 18 da LE 13.296/2008, que prescreve a
notificação do contribuinte após o lançamento de ofício, a fim de lhe
oportunizar o pagamento, ou o direito de recorrer1. Aduziu que, no seu
caso, não houve o processo administrativo e a notificação na forma exigida
pela lei, ensejando cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade
da CDA e do protesto.
Na sequência, ao discorrer sobre os danos morais, de
fato levanta como causa de pedir justamente tal ilegalidade2.
Na sentença, verifica-se que o pedido de indenização
de danos morais foi negado, com o fundamento de que “as autuações
contra o autor foram aplicadas em conformidade com a lei. Como é
cediço, o dano moral só é devido quando a conduta do agente causa um
sofrimento ou humilhação que foge da normalidade, ou seja, que atinja
intensamente a vítima, causando-lhe abalos psicológicos”.
Verifica-se ainda que o autor opôs embargos de
declaração à sentença, exatamente relacionado a esse tópico (fls. 302/306),
1 Item 2.2 da Emenda à inicial.
2 In verbis:
Referente aos danos morais sofridos pelo Requerente, estes são explícitos, face ao abuso do poder estatal
cometido pela Requerida, quando resolveu, sem prévio contraditório, garantindo a consectária ampla
defesa, lançou imposto de ofício e, não contente, realizou protesto em nome do Requerente.
Por puro zelo profissional, em que pese já haver entendimento jurisprudencial sedimentado, impinge
esclarecer que o dano sofrido, por ter se dado na esfera moral e pessoal do Requerente, é presumido,
prescindindo de prova, sendo o arbítrio de Vossa Excelência, com base no parâmetro do homem médio,
suficiente para verificar sua ocorrência. Logo, também temos no caso em tela a verificação da existência
do dano.
(fls. 133/134)
Vossa Excelência, como dantes posto, a Requerida realizou cobrança totalmente indevida, sem sequer
oportunizar ao Requerente a contestação do lançamento do tributo, direito previsto em lei (artigo 18, Lei
13.296/2008 SP),o que se agrava quando se percebe que a descoberta de tal cobrança se deu em dois
momentos, primeiramente com a negativa de crédito e, posteriormente, diligenciado para se descobrir
que havia um protesto em seu nome.
Como já visto acima, o entendimento do egrégio TJSP é no sentido que não é necessária a comprovação
de dano moral advindo de protesto indevido, tal é presumida.
(fls. 135)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirmando vícios na sentença em razão de confusão, para fins de
julgamento do pedido de danos morais, entre “autuação indevida”
(argumentação do Magistrado sentenciante) e “protesto indevido”
(argumentação do autor).
Os embargos foram rejeitados e, na apelação, o autor
novamente referiu-se a tal incongruência (vide fls. 314/320).
Pois bem, a meu ver, realmente existe a incongruência
alegada pelo apelante. E, na consideração de que o pedido de indenização
por danos morais tem por causa de pedir a ilegalidade da cobrança por
falta de notificação e consequente cerceamento de defesa, em
desobediência aos trâmites previstos na Lei Estadual 13.296/2008
(especialmente, seu art. 18), daria razão ao recorrente.
Isso porque não houve impugnação específica sobre
tal alegação por parte do réu, que não se desincumbiu, assim, do ônus que
lhe competia, de desconstituir o direito do autor. Vale destacar, nesse
ponto, que toda a matéria de defesa trazida na contestação concerne à
legalidade da cobrança exclusivamente sob a perspectiva do “duplo
domicílio”, dentro do contexto da “Operação de Olho na Placa” e da
discussão quanto à bitributação, sem qualquer abordagem da outra matéria
deduzida pelo autor, relativa à inobservância das exigências legais no
procedimento administrativo.
Nesse quadro, principalmente por se tratar, da
perspectiva do requerente, de prova negativa, sua alegação de ausência
notificação é a que prevalece (art. 341 c/c art. 373, CPC).
E da ausência de notificação decorre a ilegalidade da
inscrição em dívida ativa, e consequentemente do protesto da CDA, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias tais em que há dano moral, in re ipsa e indenizável.
Essa conclusão se justifica à consideração de que a
notificação é, realmente, uma exigência legal, a compor a validade da
inscrição do débito.
Além do disposto no art. 18 da L. 13.296/2008 citado
pelo requerente, nos termos do art. 2o, § 3,o da Lei no 6.830/80, a inscrição
constitui-se no ato de controle administrativo da legalidade, e, na lição de
Paulo de Barros Carvalho, “é a derradeira oportunidade que a
Administração tem de rever os requisitos jurídico-legais dos atos
praticados. Não pode modificá-los, é certo, porém tem meios de impedir
que prossigam créditos inconsistentes, penetrados de ilegitimidades
substanciais ou formais” (“Curso de Direito Tributário”, Saraiva, 8a edição, p. 371).
A partir dessa compreensão teleológica, a prévia oportunidade para
pagamento voluntário (ou para que o contribuinte recorra, como se dá no
caso do IPVA em São Paulo, nos termos do referido art. 18 da
LE13.296/2008) afigura-se inafastável.
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo art. 201
do CTN, segundo o qual a inscrição em dívida ativa deve se dar “depois de
esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final
proferida em processo regular”. Também o art. 11 da Lei do Processo
Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/72) prevê a notificação do
sujeito passivo quanto ao lançamento, sob pena de viciar o lançamento.
Veja-se julgado do E. Superior Tribunal de Justiça a
respeito:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
INCLUSÃO DO SUCESSOR INVENTARIANTE. ESPÓLIO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
VÍCIO
NO
PRÓPRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LANÇAMENTO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
DÉBITO
NÃO-DECLARADO.
LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR.
1. A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido
processo legal, postulados com sede constitucional, são de
observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em
geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja
em procedimento administrativo.
2. Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a
notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele
respeita. A sua ausência implica a nulidade do lançamento e da
Execução Fiscal nele fundada.
3. A notificação do lançamento do crédito tributário constitui
condição de eficácia do ato administrativo tributário, mercê de
figurar como pressuposto de procedibilidade de sua exigibilidade.
(Precedentes: AgRg no Ag 922099/PR, Rel. Ministro LUIZ
FUX, DJ. 19/06/2008; REsp 923805/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, DJ. 30/06/2008).
4. É que segundo doutrina abalizada: "A notificação ao sujeito
passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia. Trata-
se de providência que aperfeiçoa o lançamento, demarcando,
pois, a formalização do crédito pelo Fisco. O crédito
devidamente notificado passa a ser exigível do contribuinte.
Com a notificação, o contribuinte é instado a pagar e, se não o
fizer nem apresentar impugnação, poderá sujeitar-se à
execução compulsória através de Execução Fiscal. Ademais,
após a notificação, o contribuinte não mais terá direito a
certidão negativa de débitos. A notificação está para o
lançamento como a publicação está para a lei, sendo que para o
Min. Ilmar Galvão, no RE 222.241/CE, ressalta que "Com a
publicação fixa-se a existência da lei e identifica-se a sua
vigência...". (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário. 11a ed.,
2009, p.1.010)
(...)
(REsp 1073494/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 29/09/2010).
Dito isso, no caso dos autos, restou incontroverso que,
a despeito da ausência de notificação, houve inscrição em dívida ativa e
protesto do título.
Note-se que não se discute a legitimidade do protesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de CDAs, mas sua irregularidade no caso concreto, que, a meu ver, está
demonstrada, ante o cenário acima descrito.
E nesse cenário, há danos morais indenizáveis, a partir
da teoria do risco administrativo e da violação ao princípio da eficiência
combinadas com o entendimento de que “o dano moral, oriundo de
inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou
protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto
que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp
n. 858.040/SC, Relatora Eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, j. 02/05/2017).
À luz do analisado, pelo meu voto, acolheria os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, pois, nos termos do
acórdão embargado, a apelação do autor foi desprovida sob o fundamento
de que o protesto de CDA decorreu de sua própria conduta (“culpa
exclusiva”), daí não haver “qualquer contradição no que diz respeito ao
reconhecimento do duplo domicílio e a rejeição do pedido tendente ao
recebimento dos prejuízos de ordem moral”, ratificando a sentença.
Entretanto, respeitada orientação diversa, essa fundamentação relaciona-se
e prevalece julgando o pedido de danos morais dentro da discussão sobre
“duplo domicílio” e “bitributação”, consoante bem decidido no acórdão (e
na sentença); mas não sob a perspectiva da outra causa de pedir,
relacionada à ilegalidade do protesto derivada de ilegalidade no
procedimento administrativo que deveria preceder a inscrição do débito em
dívida ativa, nos termos vistos ao longo desse voto.
Por tais razões, data venia dos doutos entendimentos
em sentido contrário, acolheria os embargos de declaração, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer a omissão, com efeitos infringentes, para dar provimento à
apelação do autor e condenar o réu a pagar indenização por danos morais
em seu favor, no valor de R$3.000,00.
HELOÍSA MIMESSI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
109E7138
6
13
Declarações de
Votos
HELOISA MARTINS MIMESSI
10D0770C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057311-11.2016.8.26.0053/50000 e o código de confirmação da tabela acima.